Tribunal: TJDFT
Processo: 0747515-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747515-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADA: CREMILDA PILOTO DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por DMP Comércio de Alimentos LTDA. contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor (proc. no 0028282-59.2012.8.07.0001, ID no 75246106). 2. A agravante esclarece que foram feitas diversas diligências ao longo de 8 anos de tramitação do feito e que todas foram infrutíferas. Acredita que essa medida é útil, pois a devedora possui renda superior a R$ 300.000,00 por ano. Esclarece que o inventário de bens feito pelo oficial de justiça identifica os bens impenhoráveis, razão pela qual não precisa indicá-los. 3. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para expedir ordem de penhora dos bens da residência da devedora e, no mérito, a confirmação da liminar. 5. Preparo recolhido (IDs no 21024084 e no 21024085). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 15/9/2014 e desde então foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome dos devedores (Bacenjud, Renajud e Infojud), sem sucesso. 14. Foi expedida certidão para inscrição do nome da devedora no serviço de proteção ao crédito, conforme ID no 71735945. Também foi deferido o pedido de pesquisa de imóveis registrados em nome da agravada (ID no 71735994). 15. Como visto, várias diligências já foram tentadas e até agora a dívida não foi paga, razão pela qual é razoável a expedição do mandado de penhora, pois a medida está prevista em lei e existem elementos suficientes para afastar a presunção de impenhorabilidade. 16. A agravada é servidora pública, trabalha no Senado Federal (ID no 62217624) e possui residência fixa. Além disso, o valor da dívida não é exorbitante, pouco mais de R$ 8.000,00 (ID no 75112648). Tudo isso aumenta a probabilidade de êxito da penhora. 17. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. 18. Para não suprimir instância, deixo de comutar, ex officio, o pedido de penhora de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, e que guarneçam a residência da agravada (CPC, art. 833, II, segunda parte), para a penhora de parcela dos vencimentos da executada. Essa medida teria efeito prático superior à penhora deferida e integra precedentes desta Turma e do STJ. Dispositivo 19. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora dos bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e que guarneçam a residência da agravada (Observe-se: CPC, art. 833, II, segunda parte; e Lei no 8.009/1990). 20. Essa decisão possui força de mandado, que será cumprido por Oficial de Justiça, que classificará e avaliará os bens, bem como cumprirá a ordem penhora. Cumpra-se, com urgência. 21. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 22. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO